Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL – PRÓ-DF II. CONCESSÃO DE INCENTIVO CREDITÍCIO. CARÊNCIA DE 180 MESES. AMORTIZAÇÃO. TERMO INICIAL. LIBERAÇÃO DE CADA PARCELA DO INCENTIVO. LEI 3.196/2003. DECRETO 24.430/2004. ANTINOMIA APARENTE. INTERPRETAÇÃO CORRETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DENTRO DOS PADRÕES LEGAIS. MANUTENÇÃO.
1. Cuida-se de Cédula de Crédito Comercial firmada em razão da adesão ao Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal - PRÓ-DF II, instituído pela Lei n° 3.196/2003, regulamentada, à época, pelo Decreto no 24.430/2004, que concede incentivo creditício travestido de empréstimo junto ao Banco de Brasília (BRB).
2. A questão controvertida cinge-se em perquirir qual o termo inicial para a contagem do prazo de 180 meses para a amortização do valor principal – se a partir da data do vencimento do imposto referente à liberação de cada parcela; ou se a partir da liberação de cada parcela do incentivo.
3. In casu, é fato incontroverso de que a parcela, referente ao ICMS do mês de abril/2004, só foi liberada em 18/05/2006. Portanto, a liberação da primeira parcela do financiamento se deu somente após 02 (dois) anos do vencimento do referido imposto.
4. As alíneas “b” do inciso I dos arts. 12 da Lei 3.196/2003 e 16 do Decreto 24.430/2004, bem como a alínea “c” da cláusula primeira do instrumento cambial, determinam que a carência de 180 meses se conta da liberação do crédito. Contudo, as alíneas “c” do inciso I dos mesmos dispositivos legais, acompanhadas da cláusula sexta da cédula de crédito comercial em comento, apontam para o vencimento da primeira parcela em data fixa incompatível com os comandos anteriores.
5. Tal situação representa o fenômeno jurídico denominado antinomia aparente. Tratando-se de antinomia aparente entre dispositivos de uma mesma lei, aplica-se a interpretação corretiva, a qual, conservando as normas incompatíveis, ajusta-as ao espírito da lei, corrigindo a incompatibilidade. Precedentes do STF.
6. Andou bem o juízo de origem que, fazendo uso da interpretação corretiva, fez prevalecer o estabelecido na alínea “c” da Cláusula Primeira da cédula de crédito, a qual encontra eco no art. 12, I, “c”, da Lei 3.196/2003 c/c art. 16, I, “c”, do Decreto 24.430/2004, fixando a contagem da amortização do valor principal a partir da liberação da parcela do incentivo.
7. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem seguir a regra objetiva estampada na legislação processual civil, restando a equidade como critério subsidiário (Acórdão n.1183712, 07101244820188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso desprovido.